Tribunal: TJBA
Processo: 0529868-60.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529868-60.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDES GOMES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, BERENICE ELIZABETH LAMBERT, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À APLICAÇÃO DAS REGRAS DE APOSENTADORIA NOS MOLDES INICIALMENTE CONTRATADOS. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE QUANDO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO TEMA 907. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TETO DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULAMENTAR VIGENTE À ÉPOCA DA SUPLEMENTAÇÃO. VALIDADE DO FATOR DE REAJUSTE INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
05
529868-60-2014-805-0001
,

da Comarca de Salvador
, sendo
apelante ANTÔNIO FERNANDES GOMES
E OUTROS

e
Apelado FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1